Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. BASE. CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. FAZER. CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. É possível a correção de erro material quanto ao critério adotado como base para a fixação dos honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.